Tribunal: TCU
Processo: 025.778/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que conheceu e julgou parcialmente procedente a representação, aplicando multa ao responsável, em função de irregularidades na contratação sem licitação de locação de imóvel pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o presente pedido de reexame interposto por Rafael Carpanedo Fiório, em face ao Acórdão 2523/2021-TCU-Plenário (Rel. Ministro Benjamin Zymler), decisão que conheceu e julgou parcialmente procedente a representação, aplicando multa ao responsável com fundamento no art. 58, II, da Lei 8.443/92, em função de irregularidades na contratação sem licitação de locação de imóvel pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com base nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT).